Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709095-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA TANIA JORGE CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANTONIA TANIA JORGE CAVALCANTE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0701974-68.2024.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTONIA TANIA JORGE CAVALCANTE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RAVULIZUMABE 100MG/ML, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 188853098. Narra, em síntese, a parte autora, de 41 anos que (I) foi diagnosticada Miastenia Gravis (CID G70) e tem como comorbidades tireoidopatia e depressão; (II) encontra-se internada em leito de UTI do Hospital Regional de Samambaia devido a uma reação ao tratamento com imunoglobulina; (III) o médico assistente, Dr. Carlos B. Tauil Nome (CRM/DF 12771) indicou tratamento com o fármaco objeto dos autos, em caráter de urgência. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 330/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 188853107. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento RAVULIZUMABE 100MG/ML, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 188853113. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica” (ID189026293, origem). Nas razões, a agravante aduz que “De acordo com as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, a parte requerente foi diagnosticada com Miastenia Gravis (CID 10 – G70) (cf. relatório médico de ID 188853113). Os mesmos elementos de informação apontam que a providência vindicada neste processo é considerada NECESSÁRIA/IMPRESCINDÍVEL para a recuperação da saúde da parte requerente (cf. relatório médico de ID 188853113). O relatório médico subscrito por médico especialista (ID 188853113) refere informações de que a parte autora já realizou todas as medicações disponíveis no SUS para tratamento em questão, de forma que não há outras opções terapêuticas oferecidas pelo SUS para tratamento do caso clínico da parte agravante. Assim, as informações anexadas aos autos demonstram que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença” (ID56651074 – p.4). Sustenta que “O tratamento pretendido compreende medicamento com REGISTRO ATIVO NA ANVISA e que ainda não está padronizado pelo SUS para condição clínica da parte agravante, conforme ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 188853111). Conforme exposto, no laudo médico anexado aos autos, são afirmadas a EFICÁCIA/EFICIÊNCIA/EFETIVIDADE, a ADEQUAÇÃO, a SEGURANÇA e a NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE do tratamento pretendido, bem como a sua INSUBSTITUTIBILIDADE por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS (ID 188853113). A par disso, a parte requerente e seus familiares afirmaram que NÃO POSSUEM CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE SUPORTAR OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA NESTE PROCESSO, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam, em contraste com o custo estimado da providência vindicada nesta demanda. Por isso, dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física e psíquica (cf. declaração e formulário de ID 188853120)” (ID56651074 – p.4/5). Aduz que a probabilidade do direito decorre “do fato de que as garantias à vida e à saúde se encontram alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, e, portanto, de APLICABILIDADE E EFICÁCIA IMEDIATAS, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção; da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médica que assiste a paciente, do diagnóstico e da IMPRESCINDIBILIDADE/NECESSIDADE da providência pleiteada neste processo (cf. ID 188853113); da demonstração da INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS e da existência de REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ) (cf. ID 188853113); e da demonstração da INCAPACIDADE FINANCEIRA da parte requerente (e de seus familiares) de arcar com os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo, que pode ser inferida a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam (cf. ID 188853120)” (ID56651074 – p.51). E o perigo de dano grave “pode ser constatado pelos documentos anexados nos autos, que são aptos a demonstrar: (i) a gravidade e o risco do estado de saúde da parte requerente; (ii) a ameaça de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, caso subsista a demora no atendimento da pretensão; e (iii) a ausência de previsibilidade concreta do atendimento da pretensão, por parte do DISTRITO FEDERAL, em prazo razoável e proporcional à gravidade da condição clínica da parte requerente. De fato, a URGÊNCIA na realização da providência vindicada está comprovada pelos relatórios médicos anexados aos autos” (ID56651074 – p.51/52). Ao final, requer: “(I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com RAVULIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (III) a intimação do(a) representante do Ministério Público; (IV) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RAVULIZUMABE, nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos” (ID56651074 – p. 56/57). Sem preparo, agravante beneficiária da gratuidade de justiça (decisão de ID189026293, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de o DISTRITO FEDERAL ser compelido a lhe fornecer, no prazo maximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar o tratamento, o medicamento RAVULIZUMABE nos termos da prescricao medica. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de racionalizar as políticas públicas de saúde no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, definiu critérios a serem observados pelos julgadores em casos análogos por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO ( ). 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). A autora/agravante, 41 (quarenta e um) anos de idade, foi diagnosticada com Miastenia Gravis (CID F70), tireoidopatia e depressão. De acordo com o relatório médico de ID 188853113 – p.4, firmado em 15/12/2023 pelo Dr. Carlos Bernardo Tauil Nome, CRM/DF 12771, a agravante apresentava o seguinte quadro clínico: “Apresentação clínica iniciou com visão duplicada e ptose esquerda em Abril/23. Foi ao oftalmologista e logo encaminhada à Neurologia. Relata diagnóstico de miastenia gravis (eletroneuromiografia). Após alta, notando dificultade para elevar braços, necessidade de parar deambilação porque pernas não respondiam. Com tratamento melhorou quadro. Refere que eventualmente tem fadiga, falha na voz. Sono de boa qualidade, ‘ótimo até demais, estou dormindo muito ́”. Consta de referido relatório médico que a agravante estava em uso de “azatioprina”, “desvenlafaxina”, “prednisona”, “piridostigmina”, “levotiroxina”, “desogestrei” e “aerolin”. E foi-lhe prescrito o medicamento RAVULIZUMABE 100mg/ml. Em 29/02/2024 (dois meses depois do primeiro relatório) o médico assistente da agravante (Dr. Carlos Bernardo Tauil Nome, CRM/DF 12771) novamente prescreveu para o tratamento da sua condição clinica o medicamento RAVULIZUMABE 100mg/ml, aprovado pela ANVISA. No relatório de ID188853113 – p .1/3, destacado que o medicamento é imprescindível para “preservar as capacidades físicas da paciente”, a qual, “mesmo em vigência de azatioprina, prednisona, piridostigmina e imunoglobulina, apresentou falha terapêutica” e, sem o tratamento, pode vir a óbito (ID 188853113). Embora a justificativa da última prescrição, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, notadamente ante a visível contradição dos relatórios médicos, apenas dois meses de diferença, firmados pelo mesmo profissional, quanto à eficácia dos fármacos utilizados pela agravante. E não se extraem outros elementos para se verificar as condições de saúde da agravante (tais como exames, por exemplo). Por isto, razoável se aguardar o prazo de 30 dias para que o NATJUS/TJDFT elabore Nota Técnica, quando então o juízo de origem reanalisará o caso, como definido na decisão agravada. No ponto, registre-se: “Embora seja desejável que (o) paciente seja atendid(o) o mais breve possível com o tratamento, isso não significa automaticamente que se trata de situação de urgência ou de emergência apta a autorizar o deferimento da liminar” (Acórdão 1719621, 07139965220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora